Tribunal: STF
Processo: ARE 709146
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS RESOLVIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM BASE NOS FATOS E NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.